Tribunal: TJBA
Processo: 0000903-56.2012.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000903-56.2012.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): GILZETE GOMES SANTOS, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: NILSON CARDOSO DOURADO Advogado(s):NILSON CARDOSO DOURADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CRÉDITO RURAL. REBATE (LEI Nº 13.340/2016). ENCARGOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu embargos monitórios para reconhecer o direito do devedor ao desconto de 75% previsto na Lei nº 13.340/2016 e declarar a ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios com moratórios, além de afastar a capitalização de juros em cédula rural hipotecária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelado preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se o apelado faz jus ao rebate para liquidação da dívida rural; e (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros e da cumulação de juros remuneratórios com moratórios no período de inadimplência. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o deferimento da gratuidade de justiça ao apelado é medida que se impõe. 4. O rebate de 75% previsto na Lei nº 13.340/2016 é devido quando comprovado o enquadramento temporal do contrato e a solicitação tempestiva do benefício pelo devedor. A inércia do banco em responder ao pedido administrativo viola a boa-fé objetiva e o dever de mitigar o prejuízo (duty to mitigate the loss). 5. É lícita a cobrança cumulada de juros remuneratórios à taxa contratada com juros moratórios e multa em caso de inadimplemento, dada a natureza distinta dos encargos. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31.03.2000, desde que pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação expressa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. A inércia da instituição financeira em analisar pedido tempestivo de rebate de dívida rural não pode prejudicar o devedor, sob pena de violação à boa-fé objetiva. 2. É legítima a cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, bem como a capitalização de juros quando expressamente pactuada em contratos bancários posteriores a 31.03.2000." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Lei nº 13.340/2016; Lei nº 13.729/2018; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; TJBA, Apelação nº 0003199-66.2010.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000903-56.2012.8.05.0145, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelado(s) NILSON CARDOSO DOURADO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.